Tribunal: TJMT
Processo: 1003975-69.2019.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003975-69.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ANA MORAIS SANTANA CORREA - CPF: 353.615.141-87 (AGRAVADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
– AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) —
HONORÁRIOS PERICIAIS
–
ÔNUS DO DEVEDOR
– ENTENDIMENTO DO STJ – RESP Nº 1274466/SC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais” (STJ, REsp 1274466/SC).

2. Não merece reparos a decisão que determinou ao ente público, ora devedor, o pagamento dos honorários periciais.

3. Decisão mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
M.M. Edson Dias Reis
, nos autos da Ação de Cobrança nº
45-27.2014.811.0003 (Código nº 737155), em fase de Cumprimento de Sentença,
proposta por
ANA MORAIS SANTANA CORREA
,
que determinou a realização da perícia contábil, cujas custas deverão ser assumidas pelo ente municipal, no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), mediante depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.

Em suas razões recursais, a parte Agravante sustenta a impossibilidade de arcar com os honorários periciais, uma vez que não requereu a realização da perícia contábil, que, inclusive, mostrou-se contrária ao ato, pois ficou comprovado que não há defasagem remuneratória a ser absorvida.

Aduz que o valor dos honorários deve ser adiantado pela parte que requerer, em conformidade com o teor do art. 95, do CPC, e, no caso de ser beneficiário da justiça gratuita, poderá ser custeado com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, assim como o previsto na Resolução n. 232/2016, do Conselho Nacional de Justiça.

Assevera, ainda, que, igualmente ocorrido em casos análogos, em que foram realizadas as perícias técnicas, foi constatada a ausência de defasagem remuneratória a ser absorvida pelo servidor.

Ao final, requer o provimento do presente ao agravo para afastar a responsabilidade do agravante pelo pagamento dos honorários periciais arbitrados.

O almejado efeito suspensivo foi deferido pelo relator originário, Desº Márcio Vidal. [id. 7170185]

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 7595812]

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar. [id. 8167125]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, em fase de liquidação de sentença,
determinou ao Município o pagamento da perícia contábil.

Destaco que o Recurso de Agravo de Instrumento se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não comporta provimento.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à determinação ao agravante para custear os honorários periciais.

Com efeito, ao se considerar o objeto de liquidação, é certo que deverá ser feito por meio de arbitramento, a teor do que dispõe o artigo 509, I, do Código de Processo Civil.

Ora, por se tratar de cálculo complexo, foi nomeado perito para apurar o percentual devido, inexistindo irregularidade na determinação judicial para que o devedor efetue o pagamento.

Nesse diapasão, nos termos do artigo 82, §2º do CPC, o ônus do pagamento dos honorários periciais recai sobre a parte vencida, como decidiu o magistrado
a quo
.

Dessarte, há inúmeros precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, em Recurso Repetitivo – Tema 671 – em que restou decidido que
"na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais"
.
(REsp n. 1.274.466/SC, SEGUNDA SEÇÃO, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO).

Não sem propósito, recente decisão do Superior Tribunal de Justiça enfrentou a controvérsia e voltou a reiterar o precedente, como se vê:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚM. 5 E 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚM. 283/STF. HONORÁRIOS PERICIAIS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. EXECUÇÃO DO DÉBITO DECORRENTE DO MESMO CONTRATO. POSSIBILIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SENTENÇA CONFIRMATÓRIA.

APELAÇÃO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. JULGAMENTO: CPC/73.

(...)

5.
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. Precedente
.

(REsp 1380870/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 22/06/2018) (GRIFEI)

A propósito, os recentes julgados deste Sodalício em casos idênticos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV – DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA – RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DO VENCIDO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1274466/SC EM SEDE DO DE RECURSO REPETITIVOS - OBSERVÂNCIA – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU AO AGRAVANTE/REQUERIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS — MODIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, decidiu que: Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (STJ, REsp 1274466/SC).

(N.U 1012951-02.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – PERÍCIA CONTÁBIL – HONORÁRIOS PERICIAIS – CUSTEIO PELA PARTE SUCUMBENTE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Como é cediço, o pagamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, conforme REsp 1274466/S, devendo a incumbência pelo adiantamento dos honorários periciais ser do devedor, fato que justifica a manutenção do decisum recorrido em todos os seus termos.

(N.U 1011416-38.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 09/09/2020)

Partindo dessas premissas, incumbe à parte vencida na demanda o pagamento dos honorários periciais, não merecendo reparos a decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o
decisium
vergastado.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021